Tribunal: TRF3
Processo: 5000528-51.2024.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1318/1327)

5000528-51.2024.4.03.6122

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000528-51.2024.4.03.6122

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MARCELO MASSATO HASEGAWA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO DONISETE DE SOUZA - SP91276-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO LUIZ DA COSTA - SP352020-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DO ART. 1.021 DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno, interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela parte apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou, de forma suficiente, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na dicção do art. 1.021, §1o do CPC/2.015, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, veda o indeferimento automático da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, exigindo fundamentação concreta e, se necessário, prévia intimação para comprovação da condição econômica do requerente.

4. No caso, mesmo que descontadas as despesas médicas e a pensão alimentícia do rendimento tributável declarado, o agravante mantém capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais, o que afasta a concessão do benefício.

5. Embora a avaliação deva ser individualizada, a remuneração considerada para fins de aferição da hipossuficiência econômica não pode ser aquela apurada após o desconto de gastos mensais e recorrentes, inerentes à vida cotidiana e suportados pela generalidade das pessoas, ou mesmo decorrentes de obrigações voluntariamente contraídas, sob pena de se desvirtuar o próprio conceito jurídico de miserabilidade.

6. Ainda que afastado o critério objetivo e analisadas as particularidades do caso, não há motivo para modificar a decisão, pois não se comprovou alteração da realidade fático-processual que justificasse o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedado o indeferimento automático da gratuidade da justiça com base exclusivamente em critérios objetivos, mas é legítima sua negativa quando houver fundamentação individualizada amparada em prova da capacidade econômica.

1. Despesas ordinárias ou obrigações voluntariamente assumidas não podem, por si sós, caracterizar insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça, sob pena de se deturpar do conceito de miserabilidade.

Dispositivos relevantes citados: 1.021, §1o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000528-51.2024.4.03.6122

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MARCELO MASSATO HASEGAWA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO DONISETE DE SOUZA - SP91276-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO LUIZ DA COSTA - SP352020-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo previsto no artigo 1.021 do CPC, interposto por MARCELO MASSATO HASEGAWA.

A decisão ora recorrida foi proferida nestes termos:

A parte apelante, pessoa física, requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Sobre o tema, o Código de Processo Civil, nos termos do art. 99, "caput" c.c. §3o, admite a simples afirmação, em sede recursal, da necessidade do benefício pela parte pessoa natural para a sua concessão.

A matéria, no entanto, não se isola na referida previsão legal. Mencionado artigo de lei, em seu §2o, autoriza o indeferimento, desde que haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Ressalte-se que o E. Superior Tribunal de Justiça também tem se pronunciado neste sentido, conforme se denota da leitura das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO.AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento).

3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial.

4. Agravo interno não provido.

(AgIntno AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,DJe28/06/2019);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015).

3.Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)";

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPOSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

- Os artigos 98 e seguintes do CPC/2015 regulamentam a gratuidade da justiça, que deverá ser deferida à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não dispuser de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

- Para a concessão da justiça gratuita, basta o interessado formular o pedido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, de acordo com o art. 99, caput, do CPC/2015.

-A presunção da alegação de insuficiência de recursos, prevista no § 3o do art. 99, no entanto, não é absoluta, porque pode o magistrado indeferir o benefício se existirem nos autos "elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", conforme autoriza o § 2o do mesmo dispositivo legal.

- Nos termos do § 4o do art. 99 do CPC/2015, o fato de a parte ter contratado advogado para o ajuizamento da ação não impede a concessão da justiça gratuita.

- Os documentos constantes dos autos comprovaram a alegada hipossuficiência.

- Caracterizada a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, caput, do CPC/2015. Nesse sentido, o entendimento adotado pela Terceira Seção deste Tribunal, por maioria, no julgamento, em 23.02.2017, das Ações Rescisórias 2016.03.00.000880-6, 2013.03.00.012185-3, 2014.03.00.019590-7, 2015.03.00.020988-1, 2015.03.00.021276-4 e 2016.03.00.003236-5.

- Agravo interno provido para dar provimento à apelação.

(TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap- APELAÇÃO CÍVEL - 1892432 - 0002789-36.2012.4.03.6109, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 04/12/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/12/2017).

Vale destacar, ainda, que a lei garante os benefícios da gratuidade judicial àqueles que têm baixa renda e não aos que têm dívidas em excesso.

No presente caso, os documentos juntados demonstram a capacidade financeira do autor, verifica-se a parte apelante aufere mais de R$12.000,00 o que é superior ao teto fixado por esta Turma Julgadora.

Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Proceda a parte recorrente, no prazo de cinco dias, ao recolhimento das custas, nos termos do artigo 101, §2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.

Publique-se. Intime-se.

A parte agravante pretende a reforma da decisão, alegando, em suma, a vedação ao indeferimento automático da gratuidade com base em critérios objetivos, conforme entendimento do STJ manifestado no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, existência de presunção legal de hipossuficiência e ausência de prova da capacidade financeira concreta do apelante que justifique o indeferimento do benefício (ID 354358130).

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Recorre a parte apelante da decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Consoante o artigo 1.021, §1o do CPC/2.015, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Necessário, portanto, para a reforma da decisão, impugnação específica e convincente de ocorrência de seu desacerto.

Inicialmente, observo que, de fato, no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, o STJ fixou as seguintes teses:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

No caso, porém, analisando-se a última declaração de imposto de renda do agravante (ID 353306786), único documento apto a demonstrar sua situação financeira atual, ainda assim conclui-se pela impossibilidade de concessão do benefício. A razão é que, mesmo que os gastos com despesas médicas (R$ 10.307,94) e pensão alimentícia judicial (R$ 67.408,00) sejam descontados de seu rendimento total tributável (R$ 145.842,95), os valores remanescentes continuam garantindo ao agravante a capacidade econômica necessária para arcar com as despesas do processo (ID 353306786, fl. 8).

Ressalte-se, por outro lado, que, embora a avaliação deva ser individualizada, a remuneração considerada para fins de aferição da hipossuficiência econômica não pode ser aquela apurada após o desconto de gastos mensais e recorrentes, inerentes à vida cotidiana e suportados pela generalidade das pessoas, ou mesmo decorrentes de obrigações voluntariamente contraídas, sob pena de se desvirtuar o próprio conceito jurídico de miserabilidade.

Assim, ainda que o critério objetivo inicialmente utilizado na decisão agravada seja afastado e que se passe a considerar as individualidades da situação financeira do agravante, deduzindo de seus rendimentos gastos com saúde e alimentos judiciais, não há que se cogitar a modificação da decisão, uma vez que não comprovada a alteração da realidade fático processual originalmente apresentada e que justificou o indeferimento do benefício.

Portanto, no quadro que se apresenta, conclui-se que a parte recorrente não logra impugnar específica e convincentemente os fundamentos da decisão recorrida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DO ART. 1.021 DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno, interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela parte apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou, de forma suficiente, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na dicção do art. 1.021, §1o do CPC/2.015, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, veda o indeferimento automático da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, exigindo fundamentação concreta e, se necessário, prévia intimação para comprovação da condição econômica do requerente.

4. No caso, mesmo que descontadas as despesas médicas e a pensão alimentícia do rendimento tributável declarado, o agravante mantém capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais, o que afasta a concessão do benefício.

5. Embora a avaliação deva ser individualizada, a remuneração considerada para fins de aferição da hipossuficiência econômica não pode ser aquela apurada após o desconto de gastos mensais e recorrentes, inerentes à vida cotidiana e suportados pela generalidade das pessoas, ou mesmo decorrentes de obrigações voluntariamente contraídas, sob pena de se desvirtuar o próprio conceito jurídico de miserabilidade.

6. Ainda que afastado o critério objetivo e analisadas as particularidades do caso, não há motivo para modificar a decisão, pois não se comprovou alteração da realidade fático-processual que justificasse o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedado o indeferimento automático da gratuidade da justiça com base exclusivamente em critérios objetivos, mas é legítima sua negativa quando houver fundamentação individualizada amparada em prova da capacidade econômica.

1. Despesas ordinárias ou obrigações voluntariamente assumidas não podem, por si sós, caracterizar insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça, sob pena de se deturpar do conceito de miserabilidade.

Dispositivos relevantes citados: 1.021, §1o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão